Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-55.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora a autorização contratual para débitos em conta corrente tenha validade jurídica, ela possui caráter precário, haja vista que poderá ser revogada a qualquer tempo, conforme previsão contida na Resolução BACEN no 4.790/2020, que regula o procedimento de autorização e cancelamento de débitos automáticos.
2. Nos termos da norma contida no art. 6o da referida norma, o titular da conta possui o direito de cancelar, a qualquer momento, a autorização anteriormente concedida para débitos em sua conta oriundos de contratações realizadas com a respectiva instituição bancária.
3. Esse entendimento restou referendado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar os recursos repetitivos relacionados ao Tema 1085, ocasião em que firmou tese no sentido de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente são lícitos, desde que autorizados previamente pelo mutuário e enquanto perdurar tal autorização.
4. Recurso conhecido e desprovido.